Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, no cumprimento de sentença, sob alegação de nulidade de citação na fase de conhecimento por ter sido realizada em endereço diverso da sede empresarial e recebida por pessoa desconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegação de nulidade de citação pode ser conhecida por exceção de pré-executividade; e (ii) os elementos constantes nos autos autorizam a nulidade da citação, sem necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que possam ser decididas sem dilação probatória.
4. A citação foi inicialmente direcionada ao endereço indicado pela própria empresa, mas foi certificada pelo oficial de justiça como não sendo mais utilizado por ela.
5. Após diligências e pesquisas em sistemas oficiais, a citação foi realizada com retorno positivo de aviso de recebimento.
6. A alegação de nulidade exige dilação probatória, sendo inviável sua análise por exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e desprovido.